Tribunal: TJDFT
Processo: 0701705-39.2022.8.07.0005
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0701705-39.2022.8.07.0005 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO PAN S.A REPRESENTANTE LEGAL: BANCO PAN S.A. APELADO: EDILSON LUIS DO NASCIMENTO D E S P A C H O O autor interpôs apelação, em 06/05/2022 (ID 41425570), desacompanhada da comprovação de recolhimento do preparo. Posteriormente, em 09/05/2022, juntou o respectivo comprovante (ID 41425574). O caput do artigo 1.007 do Código de Processo Civil estabelece que o preparo deve ser apresentado no ato da interposição do recurso. A legislação processual flexibilizou a regra e admitiu a possibilidade do recolhimento posterior das custas, desde que em dobro, nos termos do § 4o do artigo 1.007 do CPC, o que não foi observado pelo recorrente. Assim, por força do parágrafo único do artigo 932 do CPC, intime-se o apelante para trazer aos autos o respectivo comprovante, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de deserção. Brasília – DF, 1 de dezembro de 2022. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador